Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-13.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-13.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL - CNPJ: 24.803.631/0001-07 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), SAULO CERQUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 047.870.546-86 (ADVOGADO), JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD - CPF: 013.421.336-09 (ADVOGADO), TATIANA SALIM RIBEIRO - CPF: 012.675.496-96 (ADVOGADO), AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO - CPF: 012.165.136-35 (ADVOGADO), NILTON RICARDO SABINO - CPF: 593.951.171-68 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
NILTON RICARDO SABINO,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
condenar a parte ré ao pagamento da totalidade do valor equivalente à perda total do veículo, a ser apurado em sede de liquidação, acrescido de juros contratuais e, se não tiver sido convencionados, ao pagamento de juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês, desde da data em que seria devida a indenização segundo as regras contratuais, mais correção monetária, pelo índice IPCA-E, também desde a data em que seria devida a indenização pelas regras contratuais;

b)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos materiais, devidamente atualizada com correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde o efetivo desembolso pelo autor;

c)
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, corridos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros, à taxa de 1% ao mês, desde a data da em que seria devida a cobertura, aqui considerada a data do evento danoso.

d)
ao pagamento de honorários ao advogado do autor, fixados em 10% do valor efetivo do proveito econômico, aqui entendido como valor total final da dívida, bem como pagamento de custas e despesas processuais.

Alegando violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a seguradora opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência de contradição com relação à fundamentação e o dispositivo e obscuridade com relação ao limite da lide

(ID 97777517), sendo o recurso conhecido e provido nos termos a seguir (ID 97777522):

Assim, retifico a sentença para condenar a parte ré ao pagamento relativo á obrigação contratual, a ser liquidado em fase própria, mas cujo valor não exceda R$ 95.480,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), mantendo-se os demais termos da sentença atacada.

Dispositivo.

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM TEMPESTIVOS E ACOLHO-OS
, nos termos lançados.
[...]”

Assim, interpôs a presente apelação alegando em suas razões recursais a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que o contrato em questão tem natureza cível e não securitária por ser a apelante uma associação, conforme os instrumentos jurídicos institutivos e constitutivos juntados aos autos (ID 97777526).

Aduz que as associações de proteção veicular, nesse cenário, surgem com objetivo específico de indenizar seus associados, mediante contribuição destes em sistema de rateio mensal, por eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e roubo envolvendo veículos de propriedade de seus membros, inexistindo relação de seguro.

Assevera que não há apólice ou contrato de seguro que implique o dever de indenizar em caso de danos, havendo apenas o Regimento Interno, o qual determina procedimentos a serem seguidos para concessão da restituição do reembolso, quando o associado cumpre seus requisitos materiais e procedimentais internos satisfatoriamente.

Afirma, ainda, que a negativa de cobertura patrimonial mostra-se acertada na medida em que a parte apeada não procedeu a entrega do disco de tacógrafo e dos dados do rastreador, elementos estes indispensáveis para efetiva sindicância dessa espécie de sinistro, o que caracteriza conduta faltosa do associado.

Sustenta que a instalação do tacógrafo é item de instalação obrigatória por força de norma nacional, conforme Resolução 14/1998 do CONTRAN para registro de velocidade e tempo praticados pelo veículo.

Alega que para a parte apelada ter compensado pela falta do sistema de tacógrafo deveria ao menos ter cumprido o dever regimental de manutenção de rastreador, o qual serviria para contenção do mesmo risco relacionado, na medida em que também funciona para que se tenha o conhecimento de dados de percurso, em especial, velocidade, tempo e localização do percurso do associado.

Defende que a manutenção do rastreador é igualmente obrigatória para veículos a diesel ou importados por força do Regimento Interno, por ser instrumento capaz de aferir o correto cumprimento da lei de trânsito.

Informa que o associado efetuou o pagamento do boleto com vencimento em 20/03/2018 com atraso, ficando sem cobertura por três dias úteis, pois conforme o Regimento Interno, o não pagamento até o vencimento torna sem efeito a proteção veicular até que seja regularizado o pagamento com a devida compensação bancária.

Afirma que ao proceder ao pagamento do boleto após a data de vencimento, o associado assumiu risco de circular com o veículo durante o período que sabidamente não estava amparado pela proteção veicular.

Noticia ainda que a utilização de reboque é limitada expressamente a uma utilização por mês, não havendo fundamentação para condenação da apelante, tendo em vista a existência de limitação a sua utilização, além de que a impossibilidade de cobertura para o reboque não guarda qualquer relação com a negativa de cobertura patrimonial pretendida.

Por fim, defende a não caracterização de descumprimento contratual a ensejar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, pois a situação não passa de simples dissabor da vida, especialmente porque o associado descumpriu diversas obrigações regimentais, tais como pagamento do boleto até a data do vencimento, manutenção do rastreador e entrega do disco do tacógrafo.

Sob tais argumentos, requer seja o presente recurso provido para reformar a sentença e, consequente, a improcedência dos pedidos autorias, sendo reconhecida a inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos e o descumprimento das obrigações regimentais pelo associado, com a inversão do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 97777532).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
NILTON RICARDO SABINO
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
em face do
GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL,
aduzindo que é beneficiário de seguro para proteção veicular e que após se envolver em um gravíssimo acidente de trânsito com perda total do veículo segurado acionou a apelante a qual se negou a proceder ao pagamento da indenização securitária, tendo que arcar sozinho com todos os gastos decorrentes do sinistro, motivo pelo qual ingressou com a demanda.

Em sua inicial (ID 97774133) requereu:

a) A antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a apelante procedesse ao reparo no caminhão, sob pena de multa diária;

b) A realização de audiência de conciliação;

c) A aplicação do CDC;

d) O ressarcimento dos gastos despendidos com o reparo do caminhão no valor de R$ 95.480,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), caso indeferida a tutela de urgência;

e) A condenação da apelante ao pagamento das despesas despendidas com guincho no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

f) A condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

g) Além da procedência da demanda e a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o
GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada inaplicabilidade do CDC e, no mérito, à ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo associado o disco do tacógrafo, o login e a senha para acesso ao rastreador e por não ter sido efetuado o pagamento do boleto até a data de vencimento, além da ausência e cobertura para o reboque do veículo em razão da limitação de uso e a ausência de descumprimento contratual a justificar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

1)

PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, defende a parte apelante a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que possui natureza associativa, constituída pela reunião espontânea de pessoas, submetendo-se as regras exclusivamente civilistas.

No entanto,
sem razão a apelante.

Isso porque, embora afirme se tratar de uma associação sem fins lucrativos, presta serviço com nítida característica de contrato de seguro, como por exemplo, as coberturas de riscos predeterminados, a cobrança de valores mensais, a previsão de circunstancia excludente de cobertura, entre outras, o que sem dúvida permite a aplicação das regras consumeristas, por ser evidente seu enquadramento no conceito de fornecedor como previsto no artigo 3o do CDC.

Logo, caracterizada a entidade associativa como fornecedora e, consequentemente, caracterizados seus associados como consumidores, nos moldes do prevê o artigo 2o do CDC, já que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar ao do contrato de seguro, cujo risco é diluído entre os associados mediante a cobrança de contraprestação que se assemelha ao prêmio pago pelo segurado à seguradora.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2o do artigo 3o do CDC.

Diante disso,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

2) MÉRITO

No tocante à ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo associado o tacógrafo, a senha e login de acesso ao rastreador, além de não ter sido pago até a data do vencimento o boleto de março de 2018,
sem razão a apelante
.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que de fato a parte autora firmou contrato de proteção do veículo, cujo objeto segurado corresponde ao veículo caminhão Volvo, modelo FH 440 6X2 2P, Placa MFE5704, cor branca, Chassi 9BVAS02C28E741524, Ano/Fabricação 2008/2008, Renavam 00968519822), conforme se extrai do Certificado Admissional expedido em 19/04/2018, cujo plano prevê as seguintes coberturas

(ID 97774137):

a)

TAXA DE ADMINISTRATIVA;

b)

ASSISTÊNCIA 24 HORAS 600 KM;

c)

PROTEÇÃO TOTAL CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO;

d)

ASSISTÊNCIA 24 HORAS 1000KM;

e)

PROTEÇÃO DE TERCEIRO 300 MIL;

f)

CONSULTORIA JURÍDICA;

g)

ASSISTÊNCIA 24 HORAS OURO, VANS/UTILIT., CAMINHÕES-600KM TOTAIS PARA PANE 1000 KM TOTAIS PARA SINIS + APP.

Assim, devidamente comprovada a contratação do seguro e o sinistro envolvendo o veículo segurado no dia 04/04/2018, com avarias em torno de 50% do caminhão, como faz prova o Certificado Admissional de ID 97774137 e o Boletim de Ocorrência de ID 16357483, devida a cobertura contratada, sendo ilícita a recusa da apelante ao argumento de que se encontrava pendente o pagamento de uma única parcela do seguro.

As associações civis que oferecem proteção veicular não podem se recusar ao pagamento da cobertura contratada ao argumento de que o atraso de uma única parcela leva ao inadimplemento integral.

Ademais, o boleto que a apelante afirma que estava

em aberto, no valor de R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais), venceu no dia 20/03/2018, sendo pago pelo associado em 03/04/2018, como faz prova o documento de ID 97774138.

Desta forma, no dia em que ocorreu o acidente envolvendo o veiculo segurado não havia nenhuma pendência financeira por parte do associado, especialmente porque o documento de ID 97774138 demonstra que o pagamento foi efetuado na boca do caixa, conforme autenticação mecânica da instituição financeira.

Ainda que a compensação bancária para pagamento de boletos possa demorar até três dias úteis por ser o prazo que as instituições trabalham para garantir maior segurança nos pagamentos, além de reduzir o risco de fraudes, tal operação estabelecida entre instituição financeira e a apelante não pode ser repassada ao associado que realizou o pagamento, especialmente porque houve a devida compensação.

Além disso, o enunciado 371 da IV Jornada de Direito Civil da Justiça Federal estabelece que a mora do segurado não autoriza a resolução do contrato, devendo ser observada a boa-fé objetiva.

No mesmo sentido o artigo 763 do Código Civil estabelece que havendo mora do segurado este perderá o direito à indenização apenas se o sinistro ocorrer antes de ser purgada a mora, o que não se enquadra na hipótese dos autos, pois inexiste qualquer comprovação de que a apelante tenha notificado o associado a proceder ao pagamento em atraso.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para que se suspenda, automaticamente, a cobertura securitária, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com fundamento tanto na alínea "a" como na "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 141.194/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante, pois não prospera a alegação de negativa de cobertura por inadimplência do segurado, o que caracteriza descumprimento contratual por parte da associação, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

No que se refere à ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo associado o disco do tacógrafo e o login e a senha para acesso ao rastreador,
igualmente não assiste razão à apelante.

Deveras, extrai-se do Relatório de Avarias no 544/2015 – COTRAN, constante do Boletim de Ocorrência de ID 97774139, que o veículo sofreu avarias de média monta em sua cabine com danos estruturais, afetando colunas dianteiras e/ou traseiras, o painel corta-fogo, a soleira e assoalho, avarias nos componentes do Sistema e Suspensão e no Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina.

Inclusive os documentos de IDs 97774141; 97774143; 97774144; 97774145; 97774146; 97774147; 97774148; 97774149 demonstram que o associado contatou a apelante por inúmeras vezes solicitando informações acerca da comunicação do sinistro, com o atendimento de todas as exigências.

Essa mesma documentação, acima indicada, demonstra que a apelante procurou esquivar-se de sua obrigação de todas as formas, pois sempre que o apelado entrava em contato era realizada uma nova solicitação ou o redirecionamento do atendimento para um setor diferente, situação esta que perdurou até o dia 26/09/2018.

Além disso, as informações acerca do acidente como exige a apelante como indispensável ao procedimento administrativo para o pagamento da indenização securitária encontram-se presentes no Boletim de Ocorrência, o qual registrou que o acidente tipo colisão lateral, ocorreu em 04/04/2018 às 14h35min., na BR 174, KM 472,0, no sentido decrescente, no Município de Comodoro/MT, em via pavimentada com asfalto, em pista simples, cuja condição da pista era molhada em razão da meteorológica de chuva, motorista estava com cinto de segurança e não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias psicoativas, sendo o apelado encaminhado para o Pronto Socorro de Comodoro/MT por apresentar lesões decorrentes do acidente, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, cuja narrativa segue abaixo transcrita:

“No dia 04/04/2018, por volta das 14h35, no km 472 da BR-174, em Comodoro/MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão lateral, com vítima (uma vítima leve). Os veículos envolvidos foram: Caminhão trator M. BENZ/LS 1938 com dois semirreboques (V1), e o caminhão trator VOLVO/FH 4040 6X2T com um semirreboque (V@). Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V1 estava imobilizado sobre o leito carroçável devido à pane mecânica (escape de mangueira de ar com consequente travamento dos freios), ocupando todo acostamento e uma fração da via de rolamento no sentido Comodoro/MT a Nova Lacerda/MT (decrescente), vez que o acostamento da via (1,38m) é insuficiente sequer para um veículo de passeio. V2 seguia o fluxo no mesmo sentido de direção em que estava imobilizado V1, mas não foi possível efetuar a frenagem total (conforme constatado pelas marcas de frenagem) pois o relevo imediatamente anterior a ponte é um declive, chovia no momento, e V2 estava carregado com 30t de milho (conforme Nota Fiscal). Entretanto ao desviar de V1, V2 foi surpreendido por um terceiro veículo que vinha em sentido contrário, e para evitar uma colisão frontal, V2 colidiu lateralmente com V1, perdendo o controle de direção em seguida e saindo do leito carroçável. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que o fator determinante do acidente foi pane mecânica e inadequação do projeto da via. Observações: Ambos condutores foram submetidos ao teste de etilômetro que retornou negativo para ingestão de bebida alcoólica.”

O recibo de vistoria realizado no veículo em 22/02/2018 junto à apelante também comprova que o caminhão encontrava-se devidamente adequado às exigências impostas pela associação para cobertura do veículo (ID 97774136).

Assim, não há como acolher a alegação de ausência de cobertura por não ter sido entregue pelo segurado o disco do tacógrafo e o login e senha do rastreador, pois além de restarem demonstrados os danos à cabine do caminhão e estarem presentes todas as informações acerca do acidente no boletim de ocorrência, a apelante não juntou aos autos nenhum documento capaz de invalidar o relatório de rastreamento por satélite do caminhão, no qual consta a velocidade em que trafegava no momento do acidente.

Desta forma, ainda que o
ITEM 15 DO REGULAMENTO MOTOR HOME
(ID 97777472) estabeleça que a ausência de equipamento de monitoramento “rastreador ou bloqueador” em funcionamento, quando exigido, e o disco de tacógrafo tornam sem efeito a proteção do veículo do veículo, destaca-se que os documentos demonstram que o caminhão encontrava-se devidamente equipado com os itens, sendo que após o acidente, devido os danos ocasionados na cabine só foi possível apresentar o relatório de rastreamento via satélite.

Assim, a sentença há que ser mantida inalterada neste ponto.

No que se refere à limitação de reboque, extrai-se do
MANUAL DE ASSISTÊNCIA 24HORAS
que de fato existe a limitação de uma ocorrência por mês, sendo disponibilizado apenas um reboque por evento de sinistro, porém inexiste nos qualquer documento apto a comprovar que o apelado tenha utilizado o serviço de reboque de modo a impossibilitá-lo de requerer na data do acidente (ID 97777476).

Diante da inexistência de provas de que tenha ocorrido a utilização do serviço de reboque em outra ocasião de modo a inviabilizar a cobertura na data do acidente, torna-se devido o reembolso decorrente das despesas dispendidas com a locomoção do veículo de Comodoro/MT até Cuiabá/MT, tendo em vista que a cobertura contratada previa a utilização para até 1.000km.

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Por fim, no que tange à alegada inexistência de elementos a ensejar a indenização por danos morais,
razão não assiste a apelante.

Isso porque, o
dano moral
constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus o apelado, aliado ao longo tempo decorrido desde o sinistro, gera dano moral indenizável, pois tal situação certamente gerou ao autor sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Diante disso,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 977775508):

“Consta na inicial que o autor adquiriu o veículo caminhão Volvo, modelo FH 440 6x2T, ano/modelo 2008/2008, tendo contratado seguro para o referido veículo.

Consta ainda que o veículo em questão se envolveu em um acidente, por culpa exclusiva de terceiros, que acarretou danos materiais de grande monta, contudo, até o presente momento, a seguradora requerida nada fez, conquanto houvesse sido devidamente comunicada do sinistro.

Ao final, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela ara cominar a seguradora a obrigação de fazer consistente em proceder com os reparos necessários no veículo, sob pena de multa, e no mérito, o ressarcimento do valor necessário para consertar o caminhão, acaso não seja concedida a tutela de urgência, e o pagamento de danos materiais e morais.

Quanto ao mérito, as pretensões da parte autora merecem parcial acolhimento.

Extrai-se dos autos que o contrato de seguro questionado nesta ação foi celebrado entre a requerida e o autor, conforme o documento de ID n. 16357472, tendo como objeto o veículo automotor acima transcrito, de propriedade do autor.

No dia 04 de abril de 2018, o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito, conforme consta do boletim de trânsito em ID n. 16357483, tendo sofrido perda total, vez que suas avarias resultou a monta média (50%), fatos incontroversos nos autos.

Observa-se que, solicitado à parte ré o pagamento do capital estipulado, qual seja, a indenização integral, esta apresentou negativa ao pedido, sob a alegação de que possuía dívida pendente de uma parcela do seguro e, portanto, o seguro não poderia cobrir os prejuízos do acidente.

A negativa da parte ré caracteriza-se ilícita, uma vez que, por força contratual, deverá ser compelida a promover o pagamento da indenização concernente à perda total do veículo segurado, na quantia respectiva à cobertura prevista no certificado admissional e histórico financeiro do autor.

Nesse sentido, veja-se precedente do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 269.889 - SP (2012/0261054-0)

RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO TERRITÓRIO

NACIONAL - ACASP

ADVOGADO: MAURÍCIO AMATO FILHO E OUTRO(S)

AGRAVADO: RDS LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: JOSÉ EDUARDO GIBELLO PASTORE

LUCIANA CODEÇO ROCHA P ALMEIDA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO TERRITÓRIO NACIONAL - ACASP, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo TJSP, assim ementado (fl. 231):

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral. Associação civil que oferece proteção de acidentes, consubstanciando-se em verdadeiro seguro de veículos automotores - Recusa ao ressarcimento que não se justifica - Atraso no pagamento que não pode ser tomado pelo inadimplemento total - Necessidade de prévia interpelação para que o inadimplente purgue a mora - Enunciados no 371 e 376 da IV Jornada de Direito Civil do STJ - Sentença de mérito mantida por seus próprios fundamentos - Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados (fls. 249/253).

Nas razões do especial, a ora agravante alega violação dos arts. 53, 757 e 763 do CC. Aduz que não tem característica de seguradora, mas sim de associação, e, por este motivo, não se lhe "aplicam as disposições dos Enunciados 376 e 371 do STJ, não havendo que se falar em necessidade de envio de notificação para que a Recorrida efetuasse o pagamento do débito" (fl. 287), sendo descabida a obrigação de indenizar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade e ultrapassado o limite do conhecimento, passo a decidir.

A Corte Estadual, com base nos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, entendeu pela obrigatoriedade de indenizar, concluindo pelo caráter de seguradora da recorrente, assim se pronunciando (fls. 233/236):

No que tange à alegação de não visar lucro, apesar das associações serem constituídas para realização de atividades que não proporcionem interesse econômico aos seus associados, a ACASP oferece benefício que atrai aderentes e tem finalidade de lucro, pois não reverte as mensalidades percebidas - especificamente as decorrentes do contrato de proteção em questão - em prol de todos os associados.

O seguro oferecido é disfarçado sob o nome de "proteção ao patrimônio do associado, conforme informações do regulamento, fls. 125.

Denota-se claramente o desvirtuamento da associação constituída pela apresentação de um "Regulamento do associado específico para reger a "proteção de patrimônio dos associados da ACASP, fls. 125, com itens que determinam a cobrança de taxa de adesão e mensalidade pela atividade específica oferecida.

As mensalidades recebidas são destinadas a um fundo para indenização dos sinistros ocorridos apenas com veículos dos associados que contrataram a "proteção ao patrimônio.

Como bem observou o I. Magistrado sentenciante: "A proteção em questão na prática é um autêntico seguro do veículo, que não pode ter sua cobertura suspensa por atraso no pagamento de mensalidade ou rateio de qualquer natureza sem que a purgação da mora seja possível., fls. 169.

Desta forma, não comprovou o apelante que notificou a apelada para pagar os valores inadimplidos.

Dispõe o art. 763, do Código Civil: "Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação., ou seja, caso a apelada, após interpelada da sua mora, quedasse inerte e inadimplente, seria o caso de não pagamento da indenização pela apelante.

Neste sentido é o Enunciado no 376 do STJ da IV Jornada de Direito Civil: "Para efeito de aplicação do art. 763 do Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia interpelação. (...)

Em resumo, não se pode confundir a mora com o inadimplemento. O simples atraso no pagamento não significa o inadimplemento total da obrigação do segurado-associado, não autorizando o descumprimento do contrato por parte da seguradora-associação.

Outro Enunciado da IV Jornada de Direito Civil do STJ deixa claro o entendimento acerca do tema: "no 371 - A mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva. (...)

A regra do estatuto que impõe a perda do direito aos inadimplentes com a associação é manifestamente abusiva e seu cumprimento não pode ser exigido em face do acima exposto.

A revisão da conclusão adotada demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos que encontram óbice nos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte.

Verifica-se, ademais, que o entendimento acima adotado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. Não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para que se suspenda, automaticamente, a cobertura securitária, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com fundamento tanto na alínea "a" como na "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 141.194/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013 - grifei) Dessa forma, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte, não há o que se reformar, esbarrando o presente recurso no óbice da Súmula 83/STJ.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 19 de dezembro de 2014.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

Ademais, a negatória da parte ré não se sustenta, pois o sinistro ocorreu em 04/04/2018 e a quitação da parcela vencida em 20/03/2018 ocorreu em 03/04/2018, ou seja, um dia antes do evento. Não obstante, segundo o e. STJ, a seguradora (e associação que tem por objeto proteção securitária veicular por equiparação) não pode impedir a cobertura por atraso de pagamento, pois o atraso de pagamento não anula automaticamente o contrato. Se assim o fosse, seria uma rescisão contratual compulsória que feriria a liberdade contratual.

Quanto aos pontos que o requerido levanta como controversos, razão não lhe assiste, primeiro, o autor encaminhou seis e-mails solicitando auxílio e informando todos os dados requeridos e segundo, mesmo com a ausência do tacógrafo, o autor não se absteve de prestar as informações quanto à velocidade e a localidade do veículo, como bem demonstra o boletim de ocorrência e os e-mails anexados.

Assim, é devida a obrigação de fazer consistente na reparação dos danos do veículo automotor pela seguradora requerida, pois o mero atraso de uma parcela não anula automaticamente o contrato.

Dos danos materiais

Quanto ao direito de danos materiais dos valores dispendidos para a locomoção do veículo, resta comprovado ante o extrato de pagamento juntado em ID n. 16357476 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o autor contratou empresa terceirizada para realizar o serviço que deveria ser feito pela ré.

Dos danos morais

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o seu objeto consiste no abalo moral pela espera da reparação do caminhão, bem como pela demora no adimplemento contratual pela ré.

Nesses termos, é devida a indenização para compensar danos morais, nos termos da jurisprudência, conforme abaixo:

Em razão da demora no pagamento do seguro, bem como, considerando que a negativa de pagamento pela seguradora afronta matéria já pacificada no STJ, cumpre reconhecer a procedência do pleito de dano moral indenizável. (STJ, REsp 1860021, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, p. 28/02/2020)

O Tribunal de estadual, ao julgar o recurso, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 669-670):

No tocante ao dano moral indenizável, reconheceu a sentença que os fatos ocorridos se mantiveram no campo do mero aborrecimento, sem atingimento da ordem psíquica dos autores.

Analisando os fatos, cumpre reconhecer que o mero aborrecimento, no caso de discussão do contrato, somente vai estar presente quando a discussão das cláusulas contratuais ocasiona um direito subjetivo das partes em ver a situação dirimida pelo judiciário, gerando a expectativa, no caso em favor da seguradora, de ser proferida a sentença confirmando a tese de defesa apresentada nos autos.

No entanto, a análise da cláusula contratual que dispõe sobre o impedimento de pagamento do seguro em caso de transferência do veículo, já se constitui em fato notoriamente decidido no âmbito da justiça, com formação, inclusive, da súmula 465 do STJ acima já transcrita, situação que nos leva a reconhecer que o não pagamento do seguro se constituiu em um ato deliberado da seguradora, estando esta já ciente da invalidade da cláusula contratual firmada frente à súmula acima apontada, situação que atenta contra a boa fé objetiva e traz, certamente, grande prejuízo ao contratante, inclusive de ordem psíquica, frente aos imensos dissabores decorrentes da impossibilidade de fazer uso do veículo ou de adquirir outro veículo com o valor do seguro a que faz jus.

Não bastasse, a longa demora imposta ao autor para que o mesmo seja ressarcido do prejuízo, igualmente conduz ao reconhecimento do dano moral indenizável, na esteira da jurisprudência do STJ e que também cito:

(...)

Esta Corte, contudo, possui o entendimento pacífico no sentido de que, em regra, o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, dano moral. O dever compensatório, nessas hipóteses, depende de uma análise, caso a caso, a fim de se apurar a existência de algum fato concreto capaz de transformar a mera frustração quanto à expectativa inicial de cumprimento do contrato - o que não ultrapassa a barreira do aborrecimento e dissabor próprios do cotidiano - em situação de grave abalo na esfera subjetiva do segurado.

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.

CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

(...)

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.

ABORRECIMENTO E DISSABOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade.

2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um lar, causando, consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específica, desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel no prazo contratual. (STJ, REsp 1860021, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, p. 28/02/2020)

Em relação ao valor devido, suficiente o montante de R$ 5.000,00 para se reprimir novas condutas e evitar o enriquecimento sem causa do autor.

Ante o exposto, com fundamento nas disposições do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos do autor para:

a) condenar a parte ré ao pagamento relativo á obrigação contratual, a ser liquidado em fase própria, mas cujo valor não exceda R$ 95.480,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), acrescido de juros contratuais e, se não tiver sido convencionados, ao pagamento de juros remuneratórios a taxa de 1% ao mês, desde da data em que seria devida a indenização segundo as regras contratuais, mais correção monetária, pelo índice IPCA-E, também desde a data em que seria devida a indenização pelas regras contratuais;

b) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos materiais, devidamente atualizada com correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde o efetivo desembolso pelo autor;

c) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, corridos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros, à taxa de 1% ao mês, desde a data da em que seria devida a cobertura, aqui considerada a data do evento danoso.

d) ao pagamento de honorários ao advogado do autor, que fixo em 10% do valor efetivo do proveito econômico, aqui entendido como valor total final da dívida, bem como pagamento de custas e despesas processuais. [...].”

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro para 15% sobre o valor da condenação a verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021